Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712080-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR FEITOSA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça foi proferida em 17/03/2022, ID 118359966, tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21/03/2022 (segunda-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 22/03/2022 (terça-feira), por isso o prazo para interposição do recurso encontrou termo em 12/04/2022. O recurso em tela foi interposto em 20/04/2022, portanto, intempestivo. A parte recorrente, instada a demonstrar a tempestividade, quedou-se inerte (ID 34983249). Desse modo, tendo em vista a constatação da intempestividade, incumbe ao Relator negar seguimento ao recurso, monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator